Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702145-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JACIARA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA DE ARAUJO DE C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 256806090) proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação ordinária no 0714056-97.2025.8.07.0018, que deferiu a tutela de urgência, determinando que o Distrito Federal passasse a caracterizar a autora como PcD para todos os fins legais, no prazo de 10 dias, sob pena de multa. Eis a r. decisão agravada: “Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, postulando tutela de urgência para que seja determinado ao requerido que acate os relatórios médicos apresentados pela requerente, passando a caracterizá-la como PCD para todos os fins legais no prazo de 05 dias úteis. É a síntese do necessário. DECIDO. É o caso de deferimento do pedido de tutela antecipada. Com efeito, a autora foi diagnosticada com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de Relatório Médico emitido pela Dra. Elizangila M. Leite (CRM-SC 35056 / CRM-PR 59783), em 17/05/2025, que identificou a presença da CID 11 – 6A02.0 – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). Por sua vez, o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é condição que, nos termos do art. 1o da Lei no 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a caracteriza legalmente como Pessoa com Deficiência (PcD), conforme dispõe o seu §2o. Além disso, a decisão administrativa impugnada contém defeito de motivação, pois apresentou fundamentação demasiadamente genérica, sem apontar análise dos fatos concretos relativos à autora. Em face ao exposto, DEFIRO de tutela de urgência para determinar ao requerido que acate os relatórios médicos apresentados pela requerente, passando a caracterizá-la como PCD para todos os fins legais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa” (ID 256806090). Inconformado, o Distrito Federal recorre. Narra que, na ação de origem, a agravada, JACIARA CRISTINA PEREIRA DE SOUZA DE ARAUJO, servidora pública ocupante do cargo de Professora da Secretaria de Estado de Educação, pretende alcançar o reconhecimento judicial de sua condição como Pessoa com Deficiência (PcD) para todos os fins legais. Ampara sua pretensão em diagnóstico particular de Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado sob o CID 11-6A02.0. Relata a autora que submeteu seu pedido administrativo à Gerência de Promoção à Saúde do Servidor, mas o pleito foi indeferido pela Junta Médica Oficial em 22/09/2025. Naquela ocasião, a Junta concluiu que, apesar do diagnóstico, a servidora não apresentava a "síndrome clínica" ou impedimentos de longo prazo que obstruíssem sua participação plena na sociedade, conforme exigido pela Lei no 12.764/2012 e pela Lei Distrital no 4.317/2009. Alega, em síntese, a nulidade da decisão pela satisfação do objeto, uma vez que a liminar esgota o provimento final buscado, violando o art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/1992. A necessidade de observância da presunção de legitimidade do ato administrativo exarado pela Junta Médica Oficial, que realizou exame clínico presencial detalhado, ao passo que o laudo particular da autora foi fruto de consulta on-line e sem suporte neuropsicológico. Aduz ainda a inexistência de perigo de dano imediato, visto que a servidora declarou sentir-se confortável no ambiente laboral e não realiza tratamentos ou terapias no momento. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão que determinou a alteração de seus registros funcionais até o julgamento definitivo do recurso. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação de tutela recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Desde logo, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, que demonstra sempre enorme brilhantismo em suas decisões, mas, neste caso em particular, cumpre observar que, em tese, os atos da Junta Médica Oficial gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não deve ser afastada de plano sem a devida dilação probatória, especialmente quando há divergência técnica entre o laudo oficial presencial e o relatório particular. Nesse sentido, em caso símile, colaciono precedente recente desta Corte, verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal, ora agravante, reconheça a autora, servidora pública distrital (ora agravada), como pessoa com deficiência, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC para justificar a tutela de urgência concedida na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise da controvérsia sobre o enquadramento da condição da agravada no conceito de pessoa com deficiência exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa, especialmente por meio da produção da prova pericial deferida após a interposição deste agravo de instrumento. Os elementos disponíveis neste momento do processo são insuficientes para contrariar a conclusão adotada pela junta médica oficial. Deve prevalecer, por ora, a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo. 4. Além da ausência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, não se constata perigo de dano capaz de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela. A agravada não demonstrou que a medida seria necessária para evitar prejuízos a sua saúde, a sua qualidade de vida ou ao desempenho de sua profissão. Embora a servidora tenha sido admitida no serviço público distrital, no cargo de professor de educação básica, em 27/2/2013 e esteja em acompanhamento médico desde o ano 2021, o requerimento de reconhecimento da condição de pessoa com deficiência foi formulado apenas em 9/5/2024, o que enfraquece a alegação de urgência. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 2024805, 0719330-96.2025.8.07.0000, Relatora SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025 – grifei). Ademais, a determinação de alteração imediata dos assentamentos funcionais para constar a condição de PcD reveste-se de caráter satisfativo, permitindo o gozo imediato de vantagens funcionais (como preferência na escolha de turmas e redução de carga horária) antes do contraditório pleno e da produção de prova pericial judicial. Neste sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LIMINAR INDEFERIDA. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA CAUTELA EM SE TRATANDO DE LIMINAR SATISFATIVA EM FACE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido de enquadramento de servidor público distrital como pessoa com deficiência em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista demanda maior dilação probatória, uma vez que, conquanto o autor/agravante embase o seu pleito em relatório médico elaborado pela médica que o assiste, resta incontroverso não ter sido o agravante enquadrado como pessoa com deficiência pela junta médica distrital. 2. Imprescindível aguardar-se a dilação probatória do processo, a fim de se apurar por meio de eventual perícia o direito que o recorrente alega possuir. Elementos mínimos de convicção favoráveis à antecipação da tutela não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. 3. Caso em que, ademais, deferir o pedido liminar do modo como formulado implica afrontar comando normativo posto no art. 1°, §3o, da Lei n°8.437/92, o qual, dispondo sobre a concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público, sem ofensa a preceitos constitucionais, positiva restrição ao deferimento liminar de providência de antecipação provisória quando implique completa satisfação do direito material dito lesado ou ameaçado de lesão, a ser considerado em exame exauriente de mérito. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1842250, 0746370-24.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJe: 17/4/2024 – grifei) Quanto ao perigo de dano, este milita em favor da Administração Pública, dado o risco de desorganização administrativa e dano ao erário pela concessão precária de benefícios funcionais. Por outro lado, a própria agravada relatou à Junta Médica Oficial boa adaptação social e laboral, o que atenua a urgência de seu pleito para o momento. Neste contexto, compreende-se que estão reunidos os requisitos cumulativos exigidos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO, para suspender a eficácia da decisão agravada (ID 256806090 do processo de origem) até o julgamento do mérito deste recurso pelo e. colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator